Tribunal: TJMT
Processo: 1000288-29.2021.8.11.0028
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000288-29.2021.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSSE DE ANDRADE SILVA - CPF: 011.131.701-07 (RECORRENTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1000288-29.2021.8.11.0028

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ

Recorrente(s): JOSSE DE ANDRADE SILVA

Recorrido(s): VIVO S.A.

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 17/02/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – JUNTADA DE ÁUDIO DA CONTRATAÇÃO EM CONTESTAÇÃO – CONFIRMAÇÃO DE DADOS PESSOAIS – IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO ÁUDIO – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

Havendo a juntada de áudio para a comprovação da contratação com insurgência da parte promovente quanto a gravação apresentada, imperiosa a necessidade de realização de perícia.

A realização de perícia não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais.

Necessidade de extinção do processo por complexidade da causa, ante a necessidade de realização de perícia.

Sentença mantida.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinto o processo por complexidade da causa, ante a necessidade de realização de perícia, conforme dispositivo que cito:

ANTE O EXPOSTO, opino pela EXTINÇÃO da presente demanda, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 3o c/c 51, II, da Lei 9.099/95.

Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que não houve a juntada de contrato ou qualquer outro documento idôneo para comprovar a relação jurídica entre as partes.

Sustentou ainda que o áudio apresentado em contestação não comprova a contratação considerando que a voz contida na gravação pertence a uma mulher que desconhece e é estranha a lide.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito inscrito e condenando a promovida ao pagamento de indenização por dano moral, de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Houve apresentação de contrarrazões com impugnação aos benefícios de justiça gratuita. Requereu o desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a promovente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu o pedido de gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, rejeito a impugnação.

DO MÉRITO

Inicialmente, destaco que se trata de recurso interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra sentença julgou extinto o processo por complexidade da causa, ante a necessidade de realização de perícia.

Mediante a oitiva do áudio juntado, é possível constatar a confirmação de dados pessoais da parte promovente na gravação, sendo que a mulher contratante, se identifica como esposa da parte promovente, havendo ainda a confirmação da contratação ao final do áudio por quem se identifica como a parte promovente.

Importante ressaltar que a parte promovente, em impugnação e em grau de recurso, impugna especificamente a gravação apresentada, sustentando que o áudio não comprova a legitimidade do débito, tampouco a contratação dos serviços, considerando que desconhece a voz da mulher contida na gravação, sendo pessoa estranha a lide.

Diante do exposto, entendo que não agiu com acerto o magistrado
a quo
, pois é necessária a dilação probatória, com a produção de prova pericial, mesmo porque, a parte Recorrente nega que o áudio juntado comprove a contratação do serviço, restando a gravação impugnada.

Desta feita, não há parâmetros para que esta magistrada afirme que tenha ocorrido a efetiva contratação, havendo a necessidade de perícia especializada em identificação do áudio.

A Carta Magna, em seu art. 5
o
, LV, assegura aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, no entanto, os Juizados Especiais foram criados para processar e julgar causas de menor complexidade.

Ressalto que a realização de perícia de identificação de voz não se coaduna com os princípios da simplicidade, informalidade e celeridade que regem a tramitação dos feitos no Juizado Especial, tornando-o absolutamente incompetente para o conhecimento e julgamento da causa, devendo o processo, portanto, ser extinto sem o julgamento do mérito, inobstante a parte possa pleitear novamente o seu direito, mas junto à Justiça Comum.

Nesse sentido, eis a jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. SEGURO. ÁUDIO DE SUPOSTA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS. GRAVAÇÃO IMPUGNADA PELA CONSUMIDORA. NECESSIDADE DA
REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DE VOZ
(ESPECTOGRAMA). COMPLEXIDADE DA CAUSA.
INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL
. EXTINÇÃO DE OFICIO.

Se a consumidora impugna o áudio da gravação juntado pela Reclamada, não reconhecendo a voz como sua, fato que torna a causa complexa e afasta a competência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda.
(N.U 1000822-08.2019.8.11.0039, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2020, Publicado no DJE
22/07/2020
).

Considerando as alegações da parte Recorrente no sentido da ausência de contratação, bem como que o áudio colacionado pela parte Recorrida possui divergências, retira-se dos Juizados Especiais a competência para apreciar o caso, em face de patente necessidade de perícia.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2022